Tribunal: TJES
Processo: 5000309-51.2022.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000309-51.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: GLEYDSON RAMON DA SILVA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. MIGRAÇÃO DE PLANO NÃO EFETIVADA. COBRANÇA DE VALORES SUPERIORES AO PLANO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5000309-51.2022.8.08.0038

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

Recorrido: GLEYDSON RAMON DA SILVA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. MIGRAÇÃO DE PLANO NÃO EFETIVADA. COBRANÇA DE VALORES SUPERIORES AO PLANO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, AJUIZADA POR GLEYDSON RAMON DA SILVA EM FACE DE TELEFÔNICA BRASIL S.A., NA QUAL O AUTOR ALEGA QUE A RÉ VEM COBRANDO VALORES EM SUAS FATURAS QUE NÃO CORRESPONDEM AO PLANO CONTRATADO, MESMO APÓS INÚMERAS RECLAMAÇÕES.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A RÉ ARGUMENTA QUE O AUTOR NÃO COMPROVOU A OFERTA DO PLANO NO VALOR DE R$ 34,99 E QUE AS ALTERAÇÕES DE PLANOS E VALORES FORAM REALIZADAS POR ELE MESMO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para: a)
RESTITUIR
em dobro todos os valores pagos a maior, desde 06 de junho de 2021, até o cancelamento do plano, devendo ser considerado todos os reajustes que o referido plano sofreu ao longo dos anos. b)
DETERMINAR
a manutenção do plano contratado no valor de R$ 34,99, com os devidos reajustes legais; c)
CONDENAR
o Requerido ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação; Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil). Por conseguinte, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução de mérito, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas, tampouco honorários, posto que incabíveis nesta sede, conforme art. 55,
caput
, da lei n.º 9.099/95.”
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA MODIFICAR
IN TOTUM
A R. SENTENÇA, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO RECORRIDO. AINDA, NA REMOTA HIPÓTESE DE MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL, SEJA REDUZIDO SUBSTANCIALMENTE O VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO SINGULAR.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
APÓS ANÁLISE DETIDA DE TODO O ACERVO PROBATÓRIO PRESENTE NOS AUTOS, ENTENDO QUE A SENTENÇA GUERREADA NÃO MERECE REFORMA, DEVENDO SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, DE ACORDO COM O ART. 46 DA LEI 9.099/95. EXPLICO: CONFORME DOCUMENTO DE ID. 13005873, A PARTE AUTORA TROUXE DIVERSOS NÚMEROS DE PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO, EM QUE TERIA SOLICITADO PROVIDÊNCIAS RELATIVAS AO DESCUMPRIMENTO DA SOLICITAÇÃO DE MIGRAÇÃO DO PLANO DE DADOS DE SUA LINHA NO VALOR MENSAL DE R$ 34,99. A REQUERIDA, POR SUA VEZ, NÃO TROUXE AS GRAVAÇÕES DOS ATENDIMENTOS, QUE PODERIAM ESCLARECER SOBRE OS PROBLEMAS NARRADOS E EVENTUAL RESOLUÇÃO. PORTANTO, CONSIDERANDO A HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR, BEM COMO, INÚMEROS PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO ACOSTADOS, QUE FAZEM SURGIR A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, E AINDA, A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, APLICÁVEL AO CASO, ENTENDO QUE A FALHA NARRADA OCORREU. DESTACO, AINDA, QUE RESTOU EVIDENTE NOS AUTOS A EXPRESSIVA DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES EFETIVAMENTE COBRADOS NAS FATURAS E O PLANO QUE HAVIA SIDO CONTRATADO PELA PARTE CONSUMIDORA, CIRCUNSTÂNCIA QUE REFORÇA A CONCLUSÃO DE QUE HOUVE COBRANÇA INDEVIDA. TAL DESCOMPASSO, DEMONSTRADO DOCUMENTALMENTE (IDs. 13005874, 13005882, 13005883, 13005884 E 13005885), REVELA-SE INCOMPATÍVEL COM O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA, QUE DEVE REGER AS RELAÇÕES CONTRATUAIS DE CONSUMO, ESPECIALMENTE QUANDO SE TRATA DE SERVIÇOS ESSENCIAIS E CONTÍNUOS COMO A TELEFONIA MÓVEL. A AUSÊNCIA DE ALINHAMENTO ENTRE A OFERTA CONTRATADA E A COBRANÇA REALIZADA, ALÉM DE VIOLAR DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR, COMPROMETE A CONFIANÇA LEGÍTIMA DEPOSITADA NA REGULARIDADE DO SERVIÇO. EM OUTROS TERMOS, A REQUERIDA NÃO COLACIONA PROVAS INEQUÍVOCAS PARA COMPROVAR QUE O PEDIDO DE MIGRAÇÃO DO PLANO ANTIGO DO AUTOR PARA O PLANO DE VALOR MENSAL DE R$ 34,99 TENHA SE DADO NO MÊS DE JUNHO/2021, COMO AFIRMA O AUTOR. AS TELAS UNILATERAIS DO SISTEMA ELETRÔNICO DA REQUERIDA NÃO SÃO SUFICIENTES A DEMONSTRAR, INDENE DE DÚVIDAS, A ALEGAÇÃO DA REQUERIDA, DE FORMA QUE A DÚVIDA MILITA EM FAVOR DO CONSUMIDOR, CONSIDERANDO A VEROSSIMILHANÇA DE SUAS ALEGAÇÕES. DESTA FORMA, A REQUERIDA NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS, NÃO TENDO SIDO COMPROVADA QUALQUER EXCLUDENTE DE SUA RESPONSABILIDADE, NA FORMA DO §3º, DO ART. 14, DO CDC, DEVENDO RESPONDER PELA FALHA DECORRENTE DA PRESTAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS, DE MODO QUE DEVE SER A OFERTA CUMPRIDA NOS TERMOS EM QUE APRESENTADA A PROPOSTA AO RECORRIDO (ART. 35, I, CDC). SOMADO A ISTO, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE PISO, QUE BEM DESTACOU:
“Para a análise da questão, imprescindível a verificação dos documentos juntados aos autos. O autor juntou os protocolos de ligações (ID 11923781), demonstrando suas tentativas de

solucionar o problema administrativamente por diversas vezes, e as faturas emitidas pela ré (ID 11923785), as quais demonstram a divergência entre os valores cobrados e o plano contratado, corroborando a alegação de cobrança indevida. Ademais, o fato de a ré ter enviado, em dois meses, faturas com valores próximos ao contratado após inúmeras reclamações do autor, reforça a tese da inicial em de que as cobranças anteriores estavam em desacordo com o plano contratado. A requerida, por sua vez, não apresentou provas suficientes para refutar as alegações do autor, a ela caberia demonstrar a regularidade das cobranças e a inexistência de falhas na prestação dos serviços, o que não ocorreu. Em relação ao pedido de restituição em dobro, o legislador foi bastante claro neste tópico: havendo cobrança indevida surge naturalmente o direito de ver restituída, em dobro, a quantia indevidamente paga. Somente não haverá restituição em dobro se restasse comprovado engano justificável. No caso destes autos, houve cobrança indevida na medida em que a fornecedora cobrou da parte autora, valores maiores do que foi por ela contratado, sem qualquer anuência. Assim, independentemente de má fé, o fato é que houve responsabilidade sua pela cobrança, tanto que o consumidor se viu obrigado a ajuizar demanda para ver restituídas as quantias. Desse modo, outro entendimento não há senão o de determinar a restituição em dobro.”
NOTA-SE QUE O AUTOR BUSCOU POR DIVERSAS VEZES A REQUERIDA PARA TENTAR UMA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO, VISTO OS DIVERSOS NÚMEROS DE PROTOCOLOS ANEXADOS AOS AUTOS PELO AUTOR, DEIXANDO SEUS AFAZERES DO COTIDIANO PARA TENTAR RESOLVER UM PROBLEMA SIMPLES, EM NOTÓRIO DESVIO PRODUTIVO DE SEU TEMPO, O QUE CERTAMENTE GERA RAIVA, FRUSTRAÇÃO E INDIGNAÇÃO. NO TOCANTE AO DANO MORAL, ENTENDO QUE RESTOU CONFIGURADO, POIS É EVIDENTE O TRANSTORNO, A AFLIÇÃO E A ANGÚSTIA SUPORTADA PELO CONSUMIDOR, CUJO EVENTO DANOSO PERPASSA O MERO ABORRECIMENTO COMUM DO COTIDIANO E ATINGE A SUA INTEGRIDADE PSICOLÓGICA E EMOCIONAL, ALÉM DE VIOLAR SUA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE CONFIANÇA E SEGURANÇA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NO CASO VERTENTE, NÃO SE EXIGE A PROVA DO EFETIVO ABALO PSICOLÓGICO, POR FAZER PARTE DA ESFERA ÍNTIMA, DE DIFÍCIL COMPROVAÇÃO, DE MODO QUE O DANO SE OPERA
IN RE IPSA
, DECORRENTE DAS PRÓPRIAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. ASSIM, FORÇOSO RECONHECER A CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL, ENSEJANDO O DEVER DE REPARAR, NOS TERMOS DO ART. 5º, V E X, DA CF, ART. 6º, VI, DO CDC E ARTS. 186 C/C 927 DO CC, MORMENTE ANTE O SEU CARÁTER PEDAGÓGICO, A FIM DE EVITAR QUE A MESMA CONDUTA SEJA REPETIDA NO MERCADO DE CONSUMO. POR FIM, RELATIVAMENTE AO
QUANTUM
, CONSIDERANDO QUE AO FIXAR O VALOR PARA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, O MAGISTRADO DEVE RESPEITAR OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, OBSERVANDO OS CRITÉRIOS COMO A GRAVIDADE DA CONDUTA, A EXTENSÃO DO DANO, A NECESSIDADE DE DESESTIMULAR O OFENSOR E A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, SEM PROMOVER O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA PARTE, MOTIVO PELO QUAL VOTA-SE PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA QUE FIXOU O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), QUANTIA ADEQUADA PARA REPARAR O DANO SOFRIDO PELO RECORRIDO SEM ENSEJAR LOCUPLETAMENTO.
POSTO ISTO, CONCLUO INEXISTIR RAZÕES PARA A REFORMA DO JULGADO VERGASTADO.

(7).
DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)